Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-36.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo interno, na Apelação Cível no 1012904-36.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: LIBERTY SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75873463) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 62916456):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – QUESTÃO DE ORDEM REFERENTE À PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE ESTADUAL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, a sub-rogação não transfere à seguradora qualquer direito além ou aquém daqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização. 2- Nas demandas nas quais o consumidor (usuário da energia elétrica) discute reparação de danos causados por defeito na prestação de serviços (da concessionária de energia elétrica), emprega-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 27, do CDC. Logo, é induvidoso que para a Seguradora também é aplicado o prazo quinquenal previsto no citado dispositivo. Questão de ordem rejeitada. 3- Consoante a redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica. 4- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar. (RAC n° 1012904-36.2017.811.0041, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/10/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 71192979.
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC, ao argumento de que no caso dos autos houve má valoração da prova, haja vista ser incontroverso que não houve falha na prestação do serviço, pois: (i) a queima dos aparelhos do segurado da recorrida foram decorrentes de descargas atmosféricas e (ii) não houve qualquer reclamação administrativa do segurado da recorrida nesse sentido.
Efeito suspensivo indeferido conforme decisão no id. 76856495.
Recurso tempestivo (id. 76649491). Devidamente preparado (id. 76716472). Contrarrazões (id. 78860955) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da ilegalidade da condenação que lhe fora imposta, em razão da má valoração da prova, na medida em que no caso dos autos restou incontroversa a ocorrência de fortes chuvas na região.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu pela falha na prestação do serviço e, via de consequência, pela responsabilidade da recorrente. Confira-se:
“Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular acolheu os pedidos e condenou a Recorrente ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe de R$ 19.692,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Concessionária de energia pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, alegou que não é possível assegurar que os danos decorreram da deficiência na prestação do serviço de energia.
Na ocasião, argumentou que não há provas do nexo de causalidade e que a sentença foi fundamentada em prova unilateral produzida pela Recorrida.
Afirmou que a Agravada não juntou qualquer laudo assinado por técnico competente comprovando a danificação da rede de distribuição.
Argumentou que não há qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data informada na ocorrência do suposto dano e que, portanto, deveria ser eximida do dever de indenizar.
[...]
(...) da análise do conjunto probatório carreado aos autos, constata-se, sem qualquer dúvida, que a Seguradora Agravada comprovou, mediante laudo técnico que os danos no equipamento foram provocados pela oscilação de energia, restando comprovado o nexo de causalidade.
Ademais, diferente do que alega a Agravante, ela (Agravante) não trouxe qualquer prova de excludentes da responsabilidade civil.
Conforme exposto, o único documento juntado pela Agravante, além de constituir de fotografia de tela do seu sistema interno, não traz qualquer informação que possa esclarecer as particularidades da Unidade Consumidora e o funcionamento da rede; dali é possível extrair tão somente as datas de ordens de serviço solicitadas pela empresa Vinícius Augusto Testa ME. Nada mais.
Portanto, não há como afastar o nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária de energia e o resultado danoso.
Para eximir-se do dever de indenizar, a empresa fornecedora de energia deveria ter comprovado alguma das excludentes da responsabilidade civil. Contudo, assim não o fez.
Logo, sem maiores delongas, diante da prova do prejuízo suportado pelo segurado, da comprovação de que o dano decorreu de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição de energia e da demonstração inequívoca de que a Seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária, impositiva a manutenção da decisão agravada que, por sua vez, manteve a sentença condenatória.” (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça